Tribunal: TJPA
Processo: 0065605-80.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065605-80.2015.8.14.0201

APELANTE: DEBORA DELGADO DA ROCHA AMORIM, ARCELINO PEREIRA AMORIM JUNIOR

APELADO: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, CONSTRUTORA TENDA S.A., FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FIT 25 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Tenda S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenizatória proposta por Arcelino Pereira Amorim Júnior e Débora Delgado da Rocha.

A sentença recorrida determinou a rescisão do contrato, o cancelamento da cobrança das parcelas remanescentes e a restituição de 90% do valor pago pelos autores, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, conforme exigido pela legislação estadual e pelo CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4º, determina que, na ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolher o valor em dobro, sob pena de deserção.

A legislação estadual aplicável exige que o preparo recursal seja comprovado mediante a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo este último indispensável para vincular os valores pagos ao processo específico.

No caso, a parte recorrente foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, mas realizou o pagamento apenas na forma simples, sem atender à determinação judicial.

A jurisprudência do Tribunal confirma que a ausência de regular comprovação do preparo impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: 1. O preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, conforme exigido pela legislação estadual. 2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, quando determinado, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e art. 33; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, arts. 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2020; TJPA, Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação nº 2020.02104979-15, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2020; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.01.2022; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 10888848, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0065605-80.2015.8.14.0201

APELANTE: FIT 25 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Tenda S.A

APELADO: Arcelino Pereira Amorim Júnior e Débora Delgado da Rocha

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
FIT 25 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Tenda S.A em face da sentença de Id 24796716, proferida em
ação de rescisão contratual c/c indenizatória
proposta por
ARCELINO PEREIRA AMORIM JÚNIOR
e
DÉBORA DELGADO DA ROCHA contra a apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido.

A sentença recorrida (ID 24796716) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Face ao exposto, julgo
procedentes, EM PARTE
, os pedidos dos autores e assim:

1. Condeno as requeridas a rescindirem o contrato ora questionado, e consequentemente, a cancelarem a cobrança das parcelas remanescentes;

2. Condeno as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), correspondente a 90% do valor pago pelo imóvel, em uma única parcela, devidamente corrigida pelo INPC desde a data do pagamento/desembolso (24/01/2013), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Custas na forma da lei.

Condeno as requeridas a pagarem honorários advocatícios ao patrono dos autores, os quais arbitro em 20% do valor da condenação, consoante artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, expedido o necessário, arquive-se.

Icoaraci, 20 de maio de 2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular

(...)

Irresignada a parte requerida interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL no Id 24796721.

Os principais pontos da apelação são:

Manutenção da cláusula de retenção de 20%

Argumentam que o contrato previa a retenção desse percentual em caso de rescisão.

Afirmam que a rescisão ocorreu por culpa dos apelados, pois não conseguiram arcar com o financiamento.

Destacam que o afastamento da cláusula contratual viola o princípio do
pacta sunt servanda
(cumprimento dos contratos).

Ilegitimidade para restituição da comissão de corretagem

Alegam que os valores pagos a título de comissão de corretagem foram repassados diretamente à
Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda.
, terceira estranha ao processo.

Sustentam que, conforme jurisprudência do STJ, as incorporadoras não podem ser responsabilizadas por valores pagos diretamente a corretores.

Correção da incidência dos juros moratórios

Contestam a fixação dos juros de mora a partir da citação, defendendo que a correção deve ser feita
somente após o trânsito em julgado
, conforme tese do STJ em sede de recurso repetitivo.

Correção monetária pela Taxa SELIC

Requerem a substituição do índice de correção monetária
INPC pela Taxa SELIC
, alinhando-se ao entendimento do STJ sobre atualização de débitos civis.

Pedidos dos Apelantes

Os apelantes requerem a
reforma da sentença
para que:

Seja reconhecida a
validade da cláusula de retenção de 20%
sobre os valores pagos.

Seja afastada a condenação à devolução da
comissão de corretagem
.

Os juros de mora incidam
apenas a partir do trânsito em julgado
.

A atualização monetária seja feita
pela Taxa SELIC
e não pelo INPC.

Juntam documentos.

Sem contrarrazões (certidão de Id 24796725).

No
decisum
de ID 24816016, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

No ID 25056950, págs. 1 a 2 e seguintes, foi colacionado comprovante de recolhimento das custas processuais
na forma simples.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao ID 24816016 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada,
todavia efetivou o recolhimento na forma simples e não em dobro, como foi determinado (No ID 25056950, págs. 1 a 2 e seguintes).

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar a comprovação do integral recolhimento em dobro pela ausência os documentos exigidos, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025